Tribunal: TJES
Processo: 5000548-27.2022.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000548-27.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSALBA DOS SANTOS GRACA OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE PADRÃO. REDE ELÉTRICA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS PELA ANEEL. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INEFICIENTE. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DOS JUIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000548-27.2022.8.08.0015

RECORRENTES:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ROSALBA DOS SANTOS GRACA

RECORRIDOS: ROSALBA DOS SANTOS GRACA

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE PADRÃO. REDE ELÉTRICA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS PELA ANEEL. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INEFICIENTE. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DOS JUIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte ré, objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a culpa exclusiva do consumidor que não adequou o padrão; serviço não foi prestado por inadequação técnica e que inexiste falha na prestação dos serviços; inexistem danos a serem indenizados. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum arbitrado.

Recurso inominado pela parte autora para que sejam reconhecidos os lucros cessantes e a majoração dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços da concessionária, passível de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Verifico que foram realizadas todas as modificações pedidas à consumidora, tanto que a religação foi efetuada após o ingresso da autora em vias judiciais. Ou seja, o serviço prestado foi ineficiente, com desvio produtivo, o que traduz falha na prestação do serviço.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recursos inominados conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
: "1. Ocorre que, ao exigir o cumprimento de tais regras, a distribuidora deve ter em mente que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, o que exige dela a prestação de um serviço eficiente, sob pena de sua demora violar direitos da personalidade. 2. Com efeito, entendo correto o reconhecimento do dano moral e entendo que o quantum fixado pelo Juízo a quo foi dentro dos parâmetros estabelecidos pelos Juizados Especiais Cíveis".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 6º, inciso VIII do CDC.

Jurisprudência relevante:

STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por lucros cessantes e danos morais ajuizada por ROSALBA DOS SANTOS GRAÇA em desfavor de EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

Narra a demandante que é proprietária da barraca “De Cara pro Sol”, localizada na orla da praia no município de Conceição da Barra, principal fonte de renda e de onde retira o seu sustento e de sua família.

Aduz que abria a barraca durante os finais de semana e todos os dias no período do verão. Contudo, ao longo do ano de 2021, a barraca permaneceu fechada em razão da pandemia da COVID-19 e das incertezas econômicas.

No final de 2021, após estabilização do quadro da pandemia, iniciou os preparativos para reabrir sua barraca. Porém, ao chegar no local, verificou que não havia ligação de luz para o estabelecimento e notou que a EDP havia trocado o poste que ficava na rua. Em decorrência disso, aduz que não havia mais ligação entre a fiação da rua e o seu imóvel.

Afirma que no antigo poste do local já havia regular fornecimento de energia elétrica através da instalação nº 160555043.

Relata que abriu protocolo junto à ré para religação de energia, sendo orientado à autora que fizesse a abertura de um novo chamado para extensão da rede. Contudo, em resposta ao pleito de extensão, a ré afirmou que seria necessário encaminhar o pedido para análise do IEMA e da prefeitura, porque o local estaria inserido dentro da área de amortecimento do PE de Itaúnas.

Expõe que a prefeitura manifestou que não havia óbice ao fornecimento de energia no local e que também possuía autorização ambiental para o fornecimento de energia elétrica da secretaria do meio ambiente.

Informa que no 3º protocolo junto à ré, obteve a informação de que deveria comprar um poste para que a empresa fornecesse energia ao local.

Mesmo com a compra e instalação do poste, a ré não teria feito a ligação da energia.

Afirma que já foram abertos 8 protocolos de atendimento, mas que a ré fornece respostas padrões, o que lhe impede de abrir a sua barraca, fazendo com que acumule incontáveis prejuízos financeiros, além de não conseguir exercer sua atividade econômica.

Ante tal cenário, pugnou pela concessão de liminar para que a ré fosse obrigada a fazer a instalação da rede elétrica no local indicado. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a condenação da requerida a indenizar a autora em danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). Por fim, pretende ser indenizada, a título de danos morais, no importe de R$14.000,00 (quatorze mil reais).

A sentença (ID. 11268866) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Assim, em face do exposto, DECLARO a perda do objeto em relação ao pleito de ligação de energia elétrica e EXTINGO o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em relação a tal por menor.

No tocante aos demais pedidos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões autorais para CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, cujo montante deverá sofrer correção monetária e juros legais desde o arbitramento (Súmula 362 -STJ).

JULGO IMPROCEDENTE o pleito de indenização a título de lucros cessantes.

Via reflexa, extingo o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

A Requerida ofertou Recurso Inominado (ID. 11268867), sustentando, em suma, que não se negou a fazer a ligação do serviço de energia elétrica, alegando culpa exclusiva do consumidor que não adequou o padrão. Informa que serviço não foi prestado por necessidade de em virtude de legislação específica (Resolução Normativa 414/2010) e que inexiste falha na prestação dos serviços. Por fim, alega que inexistem danos a serem indenizados. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado pelo juízo a quo.

A autora também interpôs recurso inominado (id.11268870), afirmando que há comprovação extensiva dos lucros cessantes nos autos. Aduz que o valor de danos morais é ínfimo, em virtude da falha na prestação de serviços ter ultrapassado 600 dias.

Ambas apresentaram contrarrazões (ID’s. 11268875 e 11268876).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto pela requerida, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Conheço
do Recurso Inominado interposto pela autora, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

Ambas as partes apresentaram recurso, pelo que serão analisados conjuntamente.

Sem preliminares, passo à análise do mérito. Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Da análise dos autos, verifico ser fato incontroverso que a autora solicitou à parte requerida a religação do serviço de energia, que a solicitação não foi imediatamente atendida, por inadequações do padrão de energia.

A parte requerida/recorrente justifica o não atendimento imediato da solicitação afirmando que a equipe técnica que compareceu
in loco
encontrou inadequações na unidade consumidora que inviabilizavam o atendimento do pedido de religação da energia e, posteriormente, a necessidade de pedido à prefeitura e ao IEMA.

A controvérsia dos autos cinge em aferir se a justificativa apresentada confere legitimidade à não ligação da energia elétrica ou se, de outro lado, houve falha na prestação do serviço.

Como se sabe, a distribuição de energia elétrica, pela concessionária de serviço público, não ocorre de maneira aleatória, devendo, na realidade, observar as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República 1 e no art. 1º da Lei nº 8.987/952.

Logo, para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria.

Nessa perspectiva, não há dúvidas que, descumpridas as normas exigíveis, a concessionária de energia elétrica deve exigir as adequações para ligar/religar o fornecimento de energia, sendo dever e responsabilidade do consumidor atender a tais normas. Isso garante a segurança do próprio usuário e de toda a sociedade.

Ocorre que, ao exigir o cumprimento de tais regras, a distribuidora deve ter em mente que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, o que exige dela a prestação de um serviço eficiente, sob pena de sua demora violar direitos da personalidade.

In casu
, verifico que foram realizadas todas as modificações pedidas à consumidora, tanto que a religação foi efetuada após o ingresso da autora em vias judiciais. Ou seja, o serviço prestado foi ineficiente, com desvio produtivo, o que traduz falha na prestação do serviço.

Nessa medida, coaduno com o juízo de piso no que segue:

Ademais, verifica-se que a requerente logrou êxito em demonstrar que já existia fornecimento de energia elétrica no local, uma vez que até mesmo realizou acordo junto à ré (ID. 15816317).

Além disso, como relatado, a energia restou estabelecida no dia 26/07/2023, o que demonstra que a demandante tinha razão em ter sua energia elétrica religada.

Conquanto a requerida tenha apresentado a resposta do IEMA de ID. 22274964, verifica-se que o referido órgão apontou pela necessidade de Termo de Cessão de Uso ou Instrumento Autorizativo, com data vigente, expedido pelo Município de Conceição da Barra para autorizar a ligação de energia.

Ocorre que a demandante já possuía um instrumento autorizativo, conforme ID. 15816322, tendo afirmado, por diversas vezes, que disponibilizou tal documento à ré.

Em sua defesa, a requerida até mesmo se confunde, e afirma que o termo de autorização é datado de 2014 e muito provavelmente relacionado à antiga instalação. Porém, como evidenciado, o instrumento autorizativo emitido pela prefeitura (ID. 15816322) é datado de 22/10/2021.

Assim, ante a verossimilhança dos narrados pela requerente e tendo em vista que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC, entendo que a EDP agiu de forma desidiosa, tendo falhado ao não proceder regularmente com o encaminhamento da autora, demorado de forma desarrazoada ao realizar a ligação de energia no estabelecimento da promovente, com uma demora de 623 (seiscentos e vinte e três) dias para a efetiva ligação de energia.

Diante desse cenário, concluo que houve, sim, falha na prestação do serviço e, portanto, dano moral indenizável.

Isso porque a conduta perpetrada causou transtornos ao consumidor que perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Como dito, o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, que se insere no princípio do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana.

Com efeito, entendo correto o reconhecimento do dano moral e
entendo que o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
foi dentro dos parâmetros estabelecidos pelos Juizados Especiais Cíveis.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, convergindo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela manutenção do valor, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito. Portanto, não há que se falar em minoração do valor.

No que tange à percepção dos lucros cessantes da autora, entendo que não houve comprovação. Entendo que lucros presumidos não possuem o condão de sua percepção. Neste sentido, é o entendimento da Quarta Turma do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)